Tribunal: TJDFT
Processo: 0737042-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se personalidade jurídica de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. pode ser desconsiderada para atingir o patrimônio de Faenge 27 – Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível na esfera consumerista sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica exige somente a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A análise do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial é desnecessária porquanto correspondem a requisitos previstos para a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, reservada para relações regidas pelo art. 50 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável às relações consumeristas, exige somente a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CPC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: n/a.